Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VÍTMA MENOR. LUZ DO DIA E VIA PÚBLICA. EMPREGO DE FACA, TIPO PEIXEIRA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto (vítima menor, mediante emprego de faca, tipo peixeira, à luz do dia e em via pública) evidenciam a ousadia e a periculosidade do paciente e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.